Tribunal: TJDFT
Processo: 0700052-75.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700052-75.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA FOGACA E SILVA AGRAVADO: MAILZA CHAGAS DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEILA FOGAÇA E SILVA, em face de decisão proferida nos autos do processo no 0705693-97.2024.8.07.0005, em fase de cumprimento de sentença em trâmite no 1o Juizado Especial Cível de Planaltina-DF, que determinou o bloqueio de R$ 2.476,42 via sistema SISBAJUD. Em seu recurso, a executado, ora agravante, defende a impenhorabilidade dos valores em sua conta. Afirma que sua renda já esta totalmente comprometida com os gastos ordinários da sua família. Pugna pela antecipação de tutela para determinar a liberação dos valores bloqueados em sua conta corrente. No mérito, pugna pela confirmação da medida para reconhecer impenhorabilidade dos valores depositados em sua conta bancária Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Inicialmente, defiro a gratuidade postulada. Anote-se. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Na espécie, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela. Inicialmente, verifica-se que a parte agravante apresentou extrato bancário limitado ao período de 28/11/2024 a 13/12/2024, com movimetação de valores via pix. Da mesma forma, os documentos apresentados não comprovam de maneira inequívoca que os dois PIX recebidos no período de pessoas físicas distintas são provenientes de relação de trabalho/emprego. Da mesma forma, a parte agravante não comprovou a alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados a (art. 373, I do CPC), o que não se presume. Assim, em sede de cognição sumária e ante a ausência de comprovação da probabilidade do direito e da urgência da medida postulada, indefiro o pedido. Nestes termos, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator